Tribunal: TJDFT
Processo: 0748346-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF, que rejeitou a impugnação à penhora efetivada sobre os valores bloqueados (via SISBAJUD) em suas contas bancárias, nos autos do procedimento de cumprimento de sentença n.o 0743730-79.2022.8.07.0001 (ID 250497187 - autos principais), que fora deflagrado por SULAMITA PAIVA FERREIRA, ora autora/agravada. A ré/agravante informou que, nos termos da sentença proferida nos autos principais, foi condenada ao cumprimento de obrigação de fazer (autorizar e custear a realização do procedimento cirúrgico, internação hospitalar, anestesia geral e do material indicado na solicitação médica) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). Aduziu que, não obstante tenha efetuado o pagamento voluntário da indenização por danos morais e dos respectivos honorários, a autora/agravada prossegue no cumprimento da sentença, insistindo no recebimento dos honorários advocatícios pertinentes à parcela da condenação vinculada à obrigação de fazer e adotando como base de cálculo, sem apoio na sentença, os valores dos materiais e despesas necessárias a realização da cirurgia requerida (R$ 177.780,10), contabilizando o valor atualizado R$ 28.593,63 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos). Acrescentou que, além de ter a sua impugnação à penhora indevidamente rejeitada, foi posteriormente condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a primeira decisão, com fulcro no art. 1.026, §2o, do CPC. Em suas razões recursais, a ré/agravante defendeu a inexistência de dívida remanescente a justificar a continuidade do procedimento de cumprimento de sentença, destacando que o valor exigido não encontraria lastro no título executivo judicial. Refutou a natureza protelatória impingida aos seus embargos de declaração, destacando que a oposição deles era justificada na necessidade de provocar a manifestação do Juízo a quo sobre a impossibilidade de se autorizar o levantamento dos valores penhorados em favor da parte adversária. Ao final, ao lado do pedido liminar de suspensão da decisão agravada, notadamente quanto à liberação da quantia penhorada e à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, CPC, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para reconhecer: “a inexistência de caráter protelatório nos embargos de declaração opostos; a ilegitimidade da multa aplicada com base no artigo 1.026, §2o, do CPC e a indevida manutenção da penhora, diante do cumprimento integral da obrigação de fazer e do pagamento dos valores relativos à condenação por danos morais e honorários advocatícios. Custas recolhidas (ID 78028274). É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Essa é a hipótese que se afigura no presente processo, como se verá adiante. Como relatado, a ré/agravante pretende desconstituir a penhora realizada sobre seus ativos financeiros, destacando a inexistência de dívida remanescente a ser paga à autora/agravada, integrada exclusivamente pela parcela dos honorários advocatícios incidentes sobre a parcela da condenação referente obrigação de fazer (autorizar e custear a realização do procedimento cirúrgico, internação hospitalar, anestesia geral e do material indicado na solicitação médica). A sentença (ID 217376786), que fora posteriormente referendada em Segunda Instância (ID 217376786), confirmou a tutela provisória de urgência concedida, condenou a ré/agravante ao cumprimento da obrigação apontada e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), com a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, os quais foram posteriormente elevados ao patamar de 12% (doze por cento), quando do julgamento da apelação da ré/agravante. Quanto à condenação na obrigação de fazer, é importante salientar que o julgado não faz qualquer menção à necessidade de sua liquidação em procedimento próprio ou contempla a indicação de um valor economicamente mensurável. A despeito dessa deficiência, no presente processo a autora/agravada optou por deflagrar o procedimento de cumprimento de sentença, exigindo o pagamento da indenização fixada para os danos morais e honorários respectivos, bem como dos honorários da obrigação de fazer, mas adotando como base de cálculo o valor de orçamento n.o 35.548, elaborado pela empresa Dinâmica Medical Ltda (ID. 238001757 – pág. 5), no valor de R$ 177.780,10 (cento e setenta e sete mil, setecentos e oitenta reais). Da atenta leitura dos autos, extrai-se que durante a tramitação do processo, nenhum debate havia sido estabelecido anteriormente sobre os valores envolvidos no cumprimento da obrigação, sendo a sua discussão inaugurada apenas na fase de cumprimento de sentença. O desconhecimento sobre o proveito econômico da tutela vindicada é reforçado pela postura da própria autora/agravada, que na emenda à petição inicial (ID 143299590), postulou a redução do valor da causa (de R$ 183.000,00 para R$ 10.000,00). A discussão sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios a ser observada nas sentenças de natureza cominatória que envolvam a prestação de serviços/coberturas de saúde, continua a ser fonte de intenso debate no âmbito jurisprudencial. E a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça legitimando a postura adotada pela autora/agravada não pode ser ignorada. Todavia, no âmbito da cognição sumária que caracteriza a análise do pedido liminar formulado neste agravo de instrumento, impõe-se registrar a existência de vários outros julgados, que prestigiam o entendimento sobre a impossibilidade de mensuração de prestação de serviços de saúde, quer seja por envolveram a efetivação de direitos fundamentais, ou por não exprimirem um ganho patrimonial à parte, ou, ainda, pelo fato de o valor do procedimento não ter sido revelado anteriormente prolação da sentença/acórdão. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. SÚMULA 302 DO STJ. ARTIGO 35-C DA LEI No 9.656/1998. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO EM QUESTÃO. RECURSO E APELO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o custeio da internação hospitalar e condenando a operadora ao pagamento de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a negativa de cobertura em situação de urgência configura descumprimento contratual e prática abusiva; (ii) se há configuração de dano moral em razão da recusa inicial da operadora do plano de saúde; (iii) definir se a obrigação de fazer deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. A cláusula contratual que limita a cobertura de internação hospitalar em casos de urgência é abusiva, conforme Súmula 302 do STJ e artigo 35-C da Lei no 9.656/1998. A recusa indevida à cobertura de procedimento urgente prescrito por médico configura falha na prestação do serviço e potencializa o sofrimento da paciente, caracterizando o dano moral. A obrigação de fazer não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios, por não representar ganho patrimonial direto à parte autora. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos conhecidos e desprovidos. 7. Tese de julgamento: “1. É indevida a negativa de cobertura por plano de saúde em situação de urgência, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998. 2. A cláusula contratual que limita a internação hospitalar em casos de urgência é abusiva. 3. A recusa injustificada à cobertura de procedimento urgente configura dano moral. 4. A obrigação de fazer não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios quando não representa acréscimo patrimonial direto.” (Acórdão 2058006, 0726402-62.2024.8.07.0003, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.) (g.n.) “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE). CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR CAUSA. REJEIÇÃO. USO OFF-LABEL. DIREITO À SAÚDE. LEI No 14.454/2022. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076/STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. [...] 5. Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados ou por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento deve ser o do valor da causa, que deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1980363, 0726188-77.2024.8.07.0001, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 01/04/2025) (g.n.) “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE PITT-HOPKINS E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. ROL ANS. EXEMPLIFICATIVO. EREsp No 1886929/SP E EREsp No 1889704/SP. PRECEDENTES SEM CARÁTER VINCULANTE. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL NA REDE CREDENCIADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS DESPESAS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORES REFERENTES À OBRIGAÇÃO DE FORNECER A COBERTURA PLEITEADA E AOS DANOS MORAIS. CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. [...] 7. A recusa indevida de cobertura do seguro de saúde em autorizar e custear o procedimento necessário ao tratamento do paciente é passível de gerar danos morais. Com relação ao valor a ser fixado a título de indenização por danos morais, deve ser levada em consideração a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Quantum mantido. 8. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora. Dessa forma, uma vez descumprida a ordem, surge o dever de suportar o pagamento da multa diária fixada inicialmente. O valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente. 9. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura excesso de execução a inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais os valores referentes à obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde, devendo a sucumbência ser calculada sobre ambas as condenações (fornecer a cobertura pleiteada e indenização por danos morais). 10. Sendo o valor da cobertura indevidamente negada imensurável, devem os honorários advocatícios ser fixados sobre o valor atualizado da causa. 11. Apelo da parte ré não provido. Apelo da parte autora parcialmente provido.” (Acórdão 1777210, 0742551-47.2021.8.07.0001, Relator(a): Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJe: 16/11/2023) – (g.n.) Ao lado desses julgados, é conveniente acrescentar que essa discussão agora passa a ser revigorada pelos reflexos da tese recentemente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo n.o 1.313, em que assenta que “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” Concluídas essas considerações, importa reconhecer a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada pela ré/agravante. Ademais, a probabilidade de provimento de recurso, em tese, é extraída da argumentação apresentada até aqui, que sinaliza a possibilidade de confirmação de um possível excesso de execução, decorrente de equívoco no cálculo dos honorários advocatícios por força da adoção de base de cálculos incorreta. Há fundada chance de que a execução, caso não seja fulminada com o possível reconhecimento da inexigibilidade do título, tenha o seu valor reduzido com a definição de outra base de cálculo de fixação de honorários. Some-se a essa argumentação, a virtual possibilidade de afastamento do caráter protelatório dos embargos de declaração opostos para aclaramento da decisão agravada, o que impediria a aplicação da multa fixada pelo Juízo a quo. De outro lado, alinha-se o risco de ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que não é difícil imaginar os prejuízos que poderão advir à ré/agravante caso os valores penhorados, de grande monta, sejam precipitadamente levantados pela parte contrária antes do julgamento deste recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar pleiteada para sobrestar os efeitos da decisão agravada (ID 250497187), impedindo a liberação dos valores penhorados, bem como suspendendo a exigibilidade da multa aplicada (ID 252811791) até o julgamento definitivo deste recurso. Intime-se a parte autora/agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo de origem sobre a presente decisão. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. Desembargador ANTONIO FERNANDES DA LUZ